Tribunal: STF
Processo: Rcl 52078
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Rita de Cassia Lopes de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 1150/RS e 498/AM.



    Narra a reclamante que foi ajuizada a reclamação trabalhista nº 0000273-34.2020.5.05.0221, em face do Município de Sátiro Dias, tendo a autoridade reclamada “reconhec[ido] válida a transmudação automática de servidores contratados pelo Regime Celetista para cargos efetivos do quadro permanente de servidores públicos para o regime estatutário, sem a necessária submissão ao Concurso Público”.



    Alega que



     “[a]s ADI’s nº 1.150/RS e 498/AM, (...) foram desrespeitadas pela decisão ora reclamada. 



    E que no julgamento das referidas ADI’s, declarou-se inconstitucional a expressão, “OPERANDO-SE AUTOMATICAMENTE A TRANSPOSIÇÃO DE SEUS OCUPANTES” contidas no § 2º do art. 276 da Lei nº 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul, cuja transposição ou transmudação automática estabeleceu ao aproveitamento de servidores não concursados ou contratados em cargos públicos efetivos do quadro de servidores para cuja investidura a Constituição Federal exige o prévio Concurso Público regido pelo artigo 37, II de sua parte permanente e no art. 19 de sua ADCT, conforme as respectivas ementas colacionadas aos autos, in verbis:



    (...)



    O contrato de trabalho foi entabulado em momento anterior a edição da Constituição Vigente, visto que conforme registrado em sua CTPS o início do trabalho ocorreu em 03/03/1983 e ainda esta em vigor, não tendo havido submissão a nenhuma espécie de certame público, não havendo dúvida, portanto, que se submeteu a legislação Consolidada.



    (...)



    Ressalta-se que é incontroversa a ausência de submissão a concurso público, em sede de Recurso Ordinário, entendeu a Eg. 5ª Turma do TRT da 5ª Região que a Reclamante teve seu regime jurídico alterado em 1997, tendo, a partir deste marco, 02 (dois) anos para ingressar com ação judicial pugnando verbas celetistas. Por tal motivo, foi declarada prescrição absoluta da demanda e o feito julgado totalmente improcedente. 



    Posto isso, resta imperioso concluir que sendo impossível a transmudação do regime celetista para o jurídico-administrativo sem prévia aprovação em concurso, o regime não se modifica com a simples edição de lei. Isso porque a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, e plenamente inconstitucional e equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura esta condicionada a satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público (CF, art. 37, II).”.



    Requer, assim, 



    “b) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no processo nº 0000273- 34.2020.5.05.0221, em trâmite perante o TRT da 5ª Região;



    (...)



    f) Ao final, o acolhimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, julgando procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar o acórdão reclamado prolatado no processo nº 0000273-34.2020.5.05.0221, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADI’s 1.150/RS e 498/AM.”



    Pugna, ainda, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, aponta-se como paradigma na inicial reclamatória a ADI nº 1150, em cujo julgamento esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI nº 1150, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17/4/98).



    Ademais, também é indicada como paradigma de confronto a ADI nº 498/AM, julgada procedente para declarar a “[i]nconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas” e, por arrastamento, “do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado”, por ampliarem os limites da estabilidade conferida no art. 19 do ADCT.



    Ao negar provimento ao recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, fez constar que:



    “Com efeito, a Lei Municipal n.º 01/1997 criou a estrutura administrativa do Município e, nos artigos 31 e 32, determinou que o Regime Jurídico Único é o estatutário para os seus servidores, alterando o regime jurídico da Reclamante de celetista para estatutário.



    Com efeito, a Reclamante foi admitida em 03/03/1983, sem concurso público, sendo considerada estável, na forma do art. 19 do ADCT, porquanto estava em exercício há mais de cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição da República. 



    Desse modo, considera-se válida a mudança de regime jurídico de servidor admitido antes da Constituição da República, sem concurso público, e estável.



    Nesse sentido, segue ementa de julgado do TST:



    (...)



    Por conseguinte, evidencia-se a prescrição bienal da pretensão referente ao período celetista.” (e-Doc. 5, p. 11-12).



    O acórdão foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA NA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA). SERVIDOR ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE NA FORMA DO ART. 19 DO ADCT - LEI MUNICIPAL - REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. No caso dos autos, a Lei Municipal alterou o regime jurídico da Reclamante de celetista para estatutário. Com efeito, a Reclamante foi admitida antes da Constituição de 1988, sem concurso público, sendo considerada estável, na forma do art. 19 do ADCT, porquanto estava em exercício há mais de cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição da República. Desse modo, considera-se válida a mudança de regime jurídico de servidor admitido antes da Constituição da República, sem concurso público, e estável.” (e-Doc. 5, p.10).



    Interposto recurso de revista, o TRT da 5ª negou seguimento ao recurso, tendo sido interposto o agravo de instrumento em recurso de revista, pendente de apreciação pelo TST.



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque o TRT da 5ª Região, embora tenha reconhecido a alteração de regime em razão da estabilidade alcançada pela reclamante, conforme preceitua o art. 19 do ADCT, consignou que a parte não observou o prazo legal para pleitear os direitos contratuais decorrentes do contrato celetista.



    Ressalte-se, outrossim, que aquela Corte tampouco tratou dos dispositivos analisados pelas ADIs nº 1150/RS e 498/AM, não havendo análise pontual acerca da transmudação automática dos cargos, mas sim a simples constatação que havia ocorrido a estabilização prevista pelo art. 19 do ADCT.



    Confira-se, nesse sentido, as recentes decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 49.820/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/10/21; e na Rcl nº 47.235/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/21.



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria distinta da que foi objeto de análise nos paradigmas invocados. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente